Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito quanto à aplicação da justiça pelo Estado. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento inicial da pena, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu (artigo 33, do Código Penal, e enunciado sumular n° 269, do Superior Tribunal de Justiça). Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.